Tribunal: TRF3
Processo: 5004616-29.2023.4.03.6103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GILBERTO RODRIGUES JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
473/907)

5004616-29.2023.4.03.6103

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004616-29.2023.4.03.6103

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: EDILSON PAUZAR DE FARIAS

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ ANTONIO COTRIM DE BARROS - SP77769-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos em face de acórdão que acolheu em parte os embargos de declaração opostos pelo INSS para determinar a incidência da EC 136/25.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade, contradição ou omissão que justifique a incidência da Selic, a título de juros de mora e correção monetária na fase de cumprimento de título judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão, contradição e obscuridade no julgado, sendo inadmissível o reexame da causa por meio de embargos de declaração para conformar o julgado ao entendimento da parte embargante.

4. Deve ser estendida a aplicação da nova redação do art. 3o da EC 113/2019, dada pela EC 136/25, ao cálculo da correção monetária e juros na fase de cumprimento de título judicial, diante do princípio da inafastabilidade da jurisdição, uma vez que a intenção efetiva do constituinte derivado é a contenção dos gastos públicos ante Selic atual.

5. Ausência dos pressupostos de cabimento dos embargos de declaração estampados no art. 1.022, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há obscuridade no julgado que estende a aplicação da nova redação do art. 3o da EC 113/2019, dada pela EC 136/25, ao cálculo da correção monetária e juros na fase de cumprimento de título judicial, diante do princípio da inafastabilidade da jurisdição, uma vez que a intenção efetiva do constituinte derivado é a contenção dos gastos públicos ante Selic atual.”

_________

Dispositivos relevantes citados: EC 113/19, art. 3o; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EARESP no 1081180, Rel. Herman Benjamim, 2a Turma, j. 07/05/2009; STJ, EDAGA no 371307, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, 3a Turma, j. 27/05/2004.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004616-29.2023.4.03.6103

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: EDILSON PAUZAR DE FARIAS

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUIZ ANTONIO COTRIM DE BARROS - SP77769-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor contra acordão que acolheu parcialmente os embargos de declaração do INSS, em ação objetivando a revisão de benefício da aposentadoria por tempo de contribuição.

Em suas razões, o embargante alega obscuridade no acórdão, ao argumento de que a EC 136/25 é aplicável exclusivamente à fase de requisição de precatório, determinando que, a partir da expedição do precatório, a atualização monetária será feita pelo IPCA-E, com incidência de juros simples de 2% ao ano. Requer, no período anterior aos precatórios, seja aplicada a SELIC. Suscita o prequestionamento.

Sem manifestação da parte contrária.

É o relatório.

KS

VOTO

Quanto à matéria objeto dos embargos de declaração, consta do voto:

“(...) De outro lado, quanto à incidência do quanto disposto na EC 136/25, a despeito da EC já estar em vigor na data do julgamento do apelo em 3/10/25, não há que se falar em omissão, na medida em que não foi objeto do apelo.

Todavia, considerando que a matéria afeta à correção monetária e aos juros de mora é questão de ordem pública, já que os consectários são inerentes às consequências legais da condenação, podendo ser aplicados de ofício, passo à análise da questão.

Nessa medida, conquanto o julgado embargado não apresente qualquer obscuridade, contradição ou omissão, de rigor o registro do quanto segue a título de esclarecimentos no tocante à EC 136/25.

Desde o mês de promulgação da Emenda Constitucional n. 113, de 8/12/21, a apuração do débito deveria se dar unicamente pela Selic, mensalmente e de forma simples, nos termos do disposto em seu artigo 3o, ficando vedada a incidência da Selic acumulada com juros de mora e correção monetária.

A Emenda Constitucional no 136/25, alterou por completo o art. 3o da Emenda Constitucional no 113/21 nos seguintes termos:

"Art. 3o O art. 3o da Emenda Constitucional no 113, de 8 de dezembro de 2021, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 3o Nos requisitórios que envolvam a Fazenda Pública Federal, a partir da sua expedição até o efetivo pagamento, a atualização monetária será feita pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples de 2% a.a. (dois por cento ao ano), vedada a incidência de juros compensatórios."

Observe-se que a nova redação somente estabeleceu os critérios de correção e juros, unicamente para fins de requisição de pagamento (requisitório e precatório), não mais tratando da fase de cumprimento de título judicial, com o que criou uma lacuna jurídica quanto a regulamentação dos critérios de correção e juros antes da expedição dos requisitórios.

Todavia, é imperativa a definição dos critérios de correção e juros, neste interregno, diante do princípio da inafastabilidade da jurisdição, que impede o juiz de não decidir questão a ele submetida, nessa hipótese valendo-me dos arts. 4o e 5o do DL 4657/1942, por analogia, entendo que deve ser estendida a aplicação da nova redação do art. 3o da EC 113/2019 também para o cálculo da correção monetária e juros naquele interregno, uma vez que a intenção efetiva do constituinte derivado é a contenção dos gastos públicos ante taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) atual.

Destarte, para fins de atualização monetária devera ser aplicado o IPCA e para fins de compensação de mora, juros simples de 2% ao ano.

Diante do exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração do INSS para o fim de consignar os esclarecimentos ora declinados, integrando a decisão embargada, sem efeitos infringentes.”

Conforme sopesado no voto, deve ser estendida a aplicação da nova redação do art. 3o da EC 113/2019 também para o cálculo da correção monetária e juros na fase de cumprimento de título judicial, diante do princípio da inafastabilidade da jurisdição, uma vez que a intenção efetiva do constituinte derivado é a contenção dos gastos públicos ante taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) atual.

Com efeito, o julgado embargado não apresenta qualquer obscuridade, contradição ou omissão, tendo a Turma Julgadora enfrentado regularmente a matéria de acordo com o entendimento então adotado.

Dessa forma, verifica-se que o presente recurso pretende rediscutir matéria já decidida por este Tribunal, o que não é possível em sede de declaratórios. Precedentes: STJ, 2a Turma, EARESP no 1081180, Rel. Min. Herman Benjamim, j. 07/05/2009, DJE 19/06/2009; TRF3, 3a Seção, AR no 2006.03.00.049168-8, Rel. Des. Fed. Eva Regina, j. 13/11/2008, DJF3 26/11/2008, p. 448.

Cumpre observar que os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, contradições e omissões da decisão, acaso existentes, e não conformar o julgado ao entendimento da parte embargante que os opôs com propósito nitidamente infringente. Precedentes: STJ, EDAGA no 371307, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, j. 27/05/2004, DJU 24/05/2004, p. 256; TRF3; 9a Turma, AC no 2008.03.99.052059-3, Rel. Des. Fed. Nelson Bernardes, j. 27/07/2009, DJF3 13/08/2009, p. 1634.

Por fim, o escopo de prequestionar a matéria para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário, perde a relevância em sede de declaratórios, se não demonstrada a ocorrência de qualquer das hipóteses do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração do autor.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos em face de acórdão que acolheu em parte os embargos de declaração opostos pelo INSS para determinar a incidência da EC 136/25.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade, contradição ou omissão que justifique a incidência da Selic, a título de juros de mora e correção monetária na fase de cumprimento de título judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão, contradição e obscuridade no julgado, sendo inadmissível o reexame da causa por meio de embargos de declaração para conformar o julgado ao entendimento da parte embargante.

4. Deve ser estendida a aplicação da nova redação do art. 3o da EC 113/2019, dada pela EC 136/25, ao cálculo da correção monetária e juros na fase de cumprimento de título judicial, diante do princípio da inafastabilidade da jurisdição, uma vez que a intenção efetiva do constituinte derivado é a contenção dos gastos públicos ante Selic atual.

5. Ausência dos pressupostos de cabimento dos embargos de declaração estampados no art. 1.022, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há obscuridade no julgado que estende a aplicação da nova redação do art. 3o da EC 113/2019, dada pela EC 136/25, ao cálculo da correção monetária e juros na fase de cumprimento de título judicial, diante do princípio da inafastabilidade da jurisdição, uma vez que a intenção efetiva do constituinte derivado é a contenção dos gastos públicos ante Selic atual.”

_________

Dispositivos relevantes citados: EC 113/19, art. 3o; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EARESP no 1081180, Rel. Herman Benjamim, 2a Turma, j. 07/05/2009; STJ, EDAGA no 371307, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, 3a Turma, j. 27/05/2004.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GILBERTO JORDAN

Relator do Acórdão